Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPANTES DO IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCABÍVEL.
1. O cumprimento de sentença está limitado ao título executivo, o que afasta a pretensão de inovar ou modificar o que restou decidido na fase de conhecimento, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.
2. Os ocupantes do imóvel foram citados por edital, em atenção ao artigo 554, §§ 1o e 2o, do CPC, aplicável também à ação reivindicatória, o que torna incabível a modificação do polo passivo no cumprimento de sentença.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.